Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013127-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO registrado(a) civilmente como MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 051.540.771-21 (PACIENTE), DEIVID FRANSLEI BARBOSA - CPF: 860.017.012-53 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 051.540.771-21 (PACIENTE), DEIVID FRANSLEI BARBOSA - CPF: 860.017.012-53 (PACIENTE), MARCIA MACEDO GALVAO registrado(a) civilmente como MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MARCIA MACEDO GALVAO registrado(a) civilmente como MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade denegou a ordem em relação ao Paciente DEIVID FRANSLEI BARBOSA e concedeu a ordem em ralação ao Paciente MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA), a fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedição do alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
PACIENTE
DEIVID FRANSLEI BARBOSA
– 1.1 CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO –
1.2

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA
–
2. PACIENTE MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA
-
SUJEITO QUE POSSUI 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, NÃO REGISTRA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS, É RESIDENTE EM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCENTE DE LABOR LÍCITO - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

PACIENTE
DEIVID FRANSLEI BARBOSA
:

1.1

Idoneamente fundamentado o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública no intuito de evitar a reiteração delitiva por parte do paciente Deivid, que ostenta uma condenação transitada em julgado por crime doloso, o que aparentemente foi insuficiente para afastá-lo do mundo da ilicitude, já que novamente foi preso em flagrante por supostamente envolver-se no cometimento da narcotraficância, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia sentir-se estimulado a persistir na delinquência, o que certamente causaria abalos à coletividade e à segurança pública.

1.2

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

2.

PACIENTE MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO:

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável para a proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal. Logo, contando o paciente
Maickon
com apenas 24 (vinte e quatro) anos, sem outros registros criminais, sendo residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, e que foi surpreendido na posse de apenas 05 (cinco) porções de maconha, das 19 (dezenove) apreendidas, infere-se a dispensabilidade da medida extremada a ele decretada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. MARCIA MACEDO GALVAO

PACIENTE(S)

MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA

DEIVID FRANSLEI BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar-lhes a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico
ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia
, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que são
insuficientes para demonstrar o
periculum libertatis
, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Nessa ordem de ideias sustenta que os increpados são residentes em endereço certo no distrito da culpa, com família constituída e o paciente
MAICKON
é primário, sem qualquer outro registro criminal; enquanto o paciente
DEIVID
ostenta apenas uma condenação por crime de posse irregular de arma de fogo, a evidenciar que não se tratam de pessoas perigosas ao meio social ou que, em liberdade, causariam tumultos à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, o que indica a
eficácia das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP para os fins acautelatórios pretendidos
, mesmo porque considera que a manutenção deles em cárcere provisório apresenta-se ofensiva ao
princípio da homogeneidade
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que sejam revogadas as suas prisões preventivas, mesmo que a liberdade deles fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
47107497
ao ID
47109956
.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ao douto Relator plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 47124950) e, encerrado o período extraordinário, redistribuído na forma regimental, vindo-me pelo critério do sorteio.

A informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 47695458.

Na sequência, o paciente
MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
acostou aos autos do
mandamus
a petição e documentos de ID 49778961 ao ID 49778967, por meio dos quais revoga os poderes concedidos à impetrante e pugna, em relação a ele, pela substituição no polo ativo da ação mandamental da advogada Dr.a Márcia Macêdo Galvão, OAB/MT n.o 15.668, pelo patrono Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT n.o 15.616, o qual afirma que irá atuar como impetrante a partir de então.

Considerando que a parte autora do
habeas corpus
é a impetrante e não o paciente, foi determinada a intimação da advogada Dr.a Márcia Macêdo Galvão para manifestar o seu interesse no prosseguimento do remédio heroico em relação ao paciente
MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA,
bem como ao paciente
DEIVID FRANSLEI BARBOSA,
a qual acostou o petitório de ID 51319999 informando a sua atuação como parte autora no remédio heroico em relação aos dois pacientes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 52437954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Maickon Douglas da Conceição Pereira
e
Deivid Franslei Barbosa
estão presos preventivamente por praticarem, em tese, o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que teriam sido surpreendidos na posse de
19 (dezenove) porções de maconha, totalizando 114,85g (cento e quatorze gramas e oitenta e cinco centigramas).

Conforme restou apurado, no dia fatídico, o paciente
Deivid
estava em frente a sua residência na companhia do paciente
Maickon
e outros indivíduos não identificados supostamente acionando fogos de artifício do veículo VW Gol 1.0, cor branca, placa ANC-6545, e executando um som em tributo à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, em que as letras faziam referência a dois suspeitos, de alcunhas “Danone” e “Lagoa”, os quais teriam entrado em confronto com a Polícia Militar no dia 15/06/2020.

Ao notarem a presença da guarnição no local, os demais sujeitos empreenderam fuga e somente os favorecidos nessa ordem foram detidos, tendo os agentes públicos notado que, em tese, o paciente
Deivid
teria escondido um vasilhame em uma janela da residência vizinho, no interior do qual havia vários invólucros de maconha, além de um papel filme; e, com o paciente,
Maickon
, que estava fazendo as imagens da queima de fogos com o aparelho celular apreendido pelos policiais, no qual teria sido constatada a existência de diversas imagens com menção ao “Luto da Família CV”, em várias regiões da cidade, teriam sido encontrados, no bolso de sua veste, 05 (cinco) porções do mesmo narcótico e sacos plásticos.

Outrossim, os investigadores teriam localizado no terreno da moradia do paciente
Deivid
uma mochila contendo variados aparelhos celulares sem procedência, sendo que em relação a um Samsung Galaxy J5 havia um registro de furto no boletim de ocorrência n.o 2017.286279.

Diante de tais fatos os flagrados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

Na decisão segregatícia, a custódia provisória foi respaldada na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado – tráfico de drogas – é doloso e punido com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1o grau ressaltou que a materialidade do crime e os indícios de autoria restaram evidenciados nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente na declaração dos policiais e no laudo de constatação preliminar da droga apreendida, os quais revelam o suposto envolvimento dos encarcerados com o narcotráfico.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, vislumbrou a indispensabilidade de
resguardar a ordem pública
, por considerar que o contexto do flagrante indica que os suspeitos teriam sido surpreendidos fazendo apologia ao crime e à facção criminosa do “Comando Vermelho”, além de terem sido apreendidos na posse de considerável quantidade de substância psicotrópica (114,85g de maconha), material plástico e papel filme, comumente utilizados no comércio malsão para o embalo dos entorpecentes, e de aparelhos celulares sem procedência, sendo um deles aparentemente produto de furto.

Ademais, destacou que o paciente
Deivid
ostenta um registro criminal, a evidenciar sua aparente habitualidade no mundo da ilicitude, o que gera um risco concreto de que, mantido em liberdade, poderia se sentir estimulado a reincidir no mundo da ilicitude, a reforçar o seu enclausuramento preventivo para salvaguardar a segurança pública.

1.

DO PACIENTE DEIVID FRANSLEI BARBOSA.

1.1

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse e. Sodalício, constatei que, além do processo em que foi decretada a prisão ora vergastada, o paciente
Deivid
ostenta o
Processo Executivo de Pena n.o
2000041-54.2020.811.0064
, referente a uma condenação à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no
art. 12 da Lei n.o 11.343/06
, o que, aparentemente, não foi suficiente para afastá-lo da criminalidade, uma vez que restou preso na hipótese versada por supostamente praticar a narcotraficância, o que gera um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia sentir-se estimulado a cometer outros delitos,
pois aparenta ter uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido cautelarmente afastado do corpo social para a proteção de toda a coletividade.

Desta feita, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

E, nada obstante a impetrante tenha entendimento em sentido contrário, impende frisar que a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia criminosa do sujeito evidencia-se no fato de ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e/ou ações penais em curso, os quais estão aptos para demonstrar o risco que representa à sociedade e justificar o decreto da prisão preventiva para o fim de salvaguardar a ordem pública.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Seguindo a mesma linha intelectiva consolidou-se a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, diante do contexto do flagrante ora em análise, em que o paciente
Deivid
teria sido surpreendido na posse de porções de maconha e, ainda, mantendo em sua residência diversos aparelhos celulares sem procedência, sendo um deles objeto de um boletim de ocorrência referente a um crime de furto, aliado à condenação definitiva que ostenta,
não vislumbro razões para considerar que a custódia cautelar a ele imposta se encontra lastreada em decisão teratológica, absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada
, como quer fazer crer a impetrante, porquanto os fundamentos utilizados pela d. autoridade tida por coatora são pontuais e revelam a indispensabilidade da medida para garantir a ordem e a segurança públicas, compatibilizando a prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem da segurança de todos os cidadãos e da paz social, não havendo, portanto, motivos para afastar o
carcer ad custodiam.

Com isso, demonstrados no édito constritivo os requisitos legais, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
perliculum libertatis
, apresenta-se legítimo o encarceramento provisório do favorecido nessa ordem, que se revela como a única providência cautelar capaz de proteger toda a coletividade do risco que a sua liberdade representa ao meio social, já que existem fortes motivos para se acreditar que poderia cometer novos atos atentatórios à segurança pública, acaso obtivesse a soltura.

Por consequência, conclui-se pela
ineficiência

das cautelares não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal
, uma vez que inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente
Deivid
aparenta possuir, pois o fato de ostentar uma condenação definitiva revela que, uma vez conquistada a sua liberdade, mesmo que com a sua vinculação ao processo mediante a fixação de restrições menos drásticas, muito provavelmente, voltaria a reiterar em práticas ilícitas, o que é inaceitável para toda a coletividade, que se veria ameaçada com o comportamento pernicioso do increpado.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

1.2

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

De outro norte, embora a impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta ofensivo ao princípio da homogeneidade,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele na solução de mérito do processo correlato, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente
Deivid
, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

2.

DO PACIENTE MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

Lado outro, em relação ao paciente
Maickon
, da mesmo forma que ao seu comparsa, considero que a decisão constritiva não se apresenta ilegal, absurda, desmotivada ou mal fundamenta, pois está respaldada em fatos e elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, já que surpreendido em situação de flagrância que demonstra o seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas e, aparentemente, fazendo apologia ao crime.

Entretanto, sem perder de vista que o comércio malsão se constitui na porta de entrada para o cometimento de outros tantos delitos e contribui sobremaneira para o aliciamento de novos usuários, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta ilícita imputada
; diante da natureza excepcional dessa espécie de prisão e das circunstâncias fáticas retratadas nos autos do remédio heroico, analisadas em conjunto com os predicados pessoais positivos ostentados pelo increpado
Maickon
, entendo que não se apresenta mais necessária a sua manutenção em cárcere provisório.

Isso porque, os elementos cognitivos contidos nos autos revelam que ele possui apenas
24 (vinte e quatro) anos, é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito como servente de pedreiro e foi surpreendido na posse de
apenas
05 (cinco) porções de maconha, das 19 (dezenove) apreendidas
.

E, em consulta ao sistema informatizado desse e. Sodalício, constatei que, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada,
inexistem outras anotações penais tramitando em seu desfavor, a sugerir que este é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude.

Logo, há de se concluir que, diversamente do seu comparsa, a situação concreta na qual
Maickon
está inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a
medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de uma pessoa nova e que, aparentemente, não é dada ao cometimento reiterado de delitos mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

Calha frisar, nesse aspecto, que a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso do paciente
Maickon
.

Por consequência, por ora, não vislumbro empecilhos para conceder-lhe a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente
Maickon
às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DEIVID FRANSLEI BARBOSA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

Lado outro,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020